Tribunal: TJSP
Processo: 2054817-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ISS – Insurgência em face da decisão de saneamento que deferiu a prova pericial – Cabimento - Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1015 do CPC, mas aplicada a taxatividade mitigada, ante a urgência ou situação de perigo indicada no REsp no 1.704.520/MT, representativo de controvérsia – Prova pericial desnecessária,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – ISS – Insurgência em face da decisão de saneamento que deferiu a prova pericial – Cabimento - Matéria que não se encontra no rol taxativo do art. 1015 do CPC, mas aplicada a taxatividade mitigada, ante a urgência ou situação de perigo indicada no REsp no 1.704.520/MT, representativo de controvérsia – Prova pericial desnecessária, considerando que a controvérsia se limita em saber se é cabível a adoção de "pauta fiscal" em substituição ao preço do serviço, sem prévio procedimento administrativo, para anular-se ou não o lançamento tributário – Decisão reformada – Recurso provido.